Tribunal: CARF
Processo: 16327.901735/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901735/2014-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.589 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
efetue a análise do direito creditório a partir dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente,
especialmente o livro Razão, o Balancete e a planilha de cálculo, podendo intimar o Recorrente
para a apresentação de demais documentos e esclarecimentos considerados necessários,
elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado, da sua
disponibilidade e da sua suficiência para a quitação dos débitos declarados.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias ao Recorrente para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual, os autos deverão ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que considerava prescindível
a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 67-79 em face da r. decisão de
fls. 50-58, pugnando pela reforma do r. julgado, sustentando, em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901735/2014-13
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901735/2014-13

- os documentos DARF, DCTF Retificadora, DACONS, LIVROS CONTÁBEIS,
RAZÃO, BALANCETE comprovam o pagamento a maior e o direito ao indébito por parte do
recorrente.
A decisão recorrida entendeu pela ausência de provas, salientando que esta
documentação que acompanha o recurso voluntário não foi apresentada juntamente com a
impugnação. Em razão disto, jugou improcedente, por unanimidade por entender que o pleito do
contribuinte não satisfazia os requisitos da certeza e liquidez previstos no artigo 170 do CTN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de fato incontroverso que o ônus da prova em processos envolvendo
direitos creditórios pertence ao maior interessado, qual seja, o próprio contribuinte. A certeza e a
liquidez previstas no artigo 170 do CTN, requisitos para reconhecimento de eventuais saldos a
serem ressarcidos, restituídos e ou compensados, devem ser comprovadas não só por
documentos retificadores, como também, amparados pela contabilidade da empresa.
No caso em apreço, consta no r. despacho decisório de fls. 39 a informação de
que, referente ao período de apuração de 31/08/2012, no processo indicado pelo contribuinte e
no respectivo valor, não haviam créditos para se homologar compensação declarada.
A decisão de primeiro grau, assim descreveu o objeto deste processo (fls. 54-55):
Inicialmente, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que em 20/09/2012, foi
pago o DARF (no. 1274748553) no valor de R$ 215.454,33, referente ao código de
receita 7987, em relação ao PA – ago/2012.
Em 18/10/2012, foi entregue a DCTF original (cancelada), constando o débito de R$
215.454,33.
Em
28/02/2014,
foi
apresentada
a
PER/DCOMP
(no.
22533.66511.280214.1.3.04-7444), indicando como Crédito Pagamento Indevido ou a
Maior o valor de R$ 68.411,57, referente ao DARF supracitado. Nesse passo, como o
Despacho Decisório foi emitido em 04/06/2014, não reconheceu o direito creditório,
por considerar que o pagamento foi utilizado para a quitação de débito do contribuinte
(informado na DCTF original).
Após, em 08/07/2014, a interessada apresenta DCTF retificadora, com o com o Débito
- COFINS - 7987- ago/2012 de R$ 147.042,76, cuja diferença de débito (R$ 68.411,57)
foi a indicada no PER/DCOMP como crédito de pagamento indevido ou a maior.
Importante realçar que a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório.
Curial esclarecer, nesse ponto, para que haja a compensação ou a restituição em favor
do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo. O crédito que a
interessada alega possuir seria decorrente de apuração (ou reapuração) de valor em data
posterior à época da entrega da declaração de compensação, com a transmissão de
DCTF retificadora. Ou seja, o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento
da transmissão do PER/DCOMP, inexistindo direito à compensação.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901735/2014-13

Com a devida vênia, embora a parte fática esteja precisa e clara na decisão
recorrida, entende-se que os documentos apresentados em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO
possuem o condão de se analisar novamente, via unidade de origem, o direito creditório
apresentado e pleiteado pelo recorrente.
Compartilha-se do entendimento de que a DCTF Retificadora, mesmo que
realizada e transmitida após a prolação do Despacho Decisório, tem validade e produz efeitos
jurídicos, uma vez acompanhada de documentos fiscais e contábeis que amparem as informações
nela inseridas.
Por conta disto e considerando a documentação apresentada em sede recursal,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que a autoridade administrativa efetue a análise do direito creditório a partir dos
documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, especialmente o livro Razão, o Balancete e a
planilha de cálculo, podendo intimar o Recorrente para a apresentação de demais documentos e
esclarecimentos considerados necessários, elaborando-se, ao final, relatório conclusivo acerca do
direito creditório postulado, da sua disponibilidade e da sua suficiência para a quitação dos
débitos declarados.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 dias ao Recorrente para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual, os autos deverão ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 100
DF CARF MF
Original